Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-22.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000807-22.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIDINEIA LIMA SILVA FIGUEREDO Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO SOB REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por SIDINEIA LIMA SILVA FIGUEREDO contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenizatória por Danos Materiais nº 8000807-22.2019.8.05.0253, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TANHAÇU, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer apenas o direito à contagem de tempo de serviço para fins de licença prêmio, indeferindo a implantação do adicional por tempo de serviço (anuênio) e o pagamento de diferenças salariais e seus reflexos. 2. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a cumulação de acréscimos remuneratórios fundados no mesmo fato gerador, ainda que denominados de forma diversa. 3. Tanto o adicional por tempo de serviço (anuênio) quanto a promoção por classe (quinquênio), previstos na legislação municipal, possuem como único fato gerador a antiguidade, sem exigência adicional como desempenho ou mérito, o que os torna juridicamente inacumuláveis. 4. A legislação do Município de Tanhaçu estabelece regime jurídico específico para os profissionais do magistério, substituindo o anuênio pela progressão quinquenal, o que demonstra a intenção do legislador local de evitar duplicidade de vantagens com base no mesmo critério. 5. A sentença corretamente aplicou os princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem, distinguindo os institutos com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. 04